Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001032-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYANNE RIZZO CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 090.716.057-36 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001032-08.2021.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARYANNE RIZZO CORREA DA COSTA GALVAO

Recorrido:
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO
COMPROVADA
. ÔNUS DO CONSUMIDOR. CONDUTA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Visto. Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito Caso em que a parte reclamante alega ser consu
midora do serviço de streaming por assinatura junto à Netflix e que após o pedido de cancelamento de sua conta, houve a continuidade das cobranças, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda objetivando a reparação por danos materiais e morais supostamente sofridos. Sem delongas, impende consignar que “Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória” (N.U 10
07864-51.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, DJE 13/05/2022). In
casu
, apesar de a parte consumidora ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço junto a parte reclamada, não foi apresentado nenhum número de protocolo ou qualquer outro documento apto a corroborar minimamente com a narrativa autoral. Com efeito, a não de apresentação de prova de solicitação do serviço contratado afasta as pretensões iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais, porquanto ausente falha na prestação do serviço
à
invalidar a cobrança sub judice. Em casos semelhantes, reiteradamente a augusta Turma Recursal obtemperou: INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES INICIAIS – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – CONDENAÇÃO POR PED
IDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1002335-25.2021.8.11.0044, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, DJE 19/07/2022) RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CANCEALAME
NTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de apresentação de prova da solicitação de cancelamento de serviço contratado afasta as pretensões iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação. 2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, sendo destinada para aquelas de difícil produção o
u, ainda, que não estejam sob seu poder, consoante o critério da verossimilhança. [...] (N.U 1007482-33.2020.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, DJE 31/08/2021) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INE
XISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO- DEVIDO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a qual não importa em desonerar o consumidor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a parte autora não apresentou número de p
rotocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. 3. Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita. 4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. [...] (N.U 1031984-98.2020.8.11.0002, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recur
sal Única, DJE 29/03/2021) Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais; por conseguinte, revogo a liminar concedida. Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Jenyffer

Kelle
Pereira Bassan Juíza Leiga Visto, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela
Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. PI.C. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turmaas seguintes questões: a) houve a cobrança em duplicidade; e b) solicitou o cancelamento da suposta conta clonada. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

3. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.
Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "
Streaming
", ou o respectivo cancelamento, o
que

poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center
, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente,
não há conduta ilícita
. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante.

5. A propósito, o juízo singular bem concluiu que "
apesar de a parte consumidora ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço junto a parte reclamada, não foi apresentado nenhum número de protocolo ou qualquer outro documento apto a corroborar minimamente com a narrativa autoral
", dessa forma, não sendo apresentada "
prova [mínima] de solicitação do serviço contratado afasta as pretensões iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, porquanto ausente falha na prestação do
serviço à invalidar a cobrança sub judice
". Portanto, não há que se falar em conduta ilícita praticada pela empresa requerida.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024